Tribunal: TJBA
Processo: 8074984-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074984-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL não impugnado por recurso próprio. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. prova documental insuficiente. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074984-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA e como apelada EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.